Tribunal: TJMT
Processo: 1009646-29.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009646-29.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA GOMES - CPF: 160.986.331-34 (RECORRENTE), FABIO SANTOS DA PAIXAO - CPF: 988.332.195-34 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
. RECURSO
S
INOMINADO
S
.
PREPARO RECURSAL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATAFORMA DIGITAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. EXCLU
SÃO DE USUÁRIO. VIAGENS SIMULADAS. RETENÇÃO DE VALORES. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. AVISO PRÉVIO. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso

Inominado

interposto

por

motorista
de
aplicativo
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedente a ação para determinar a liberação de valores

retidos
pela
plataforma
. O
reclamante

pleiteou
a
reforma
da
sentença
para o
pagamento
integral dos
valores

retidos
,
lucr
os

cessantes

por

ausência
de aviso
prévio
de
bloqueio
e
indenização

por

dano
moral,
alegando

ausência
de
comprovação
de
viagens

simuladas
.
A

empresa

reclamada
,
por

sua

vez
,
recorreu para afastar a condenação à liberação de quaisquer

valores
,
sustentando
qu
e
estes

decorrem
de
viagens

fraudulentas

realizadas

pelo

motorista
e que
sequer

foram

pagas

pelo

usuário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
4
questões

em

discussão
: (
i
)
a

análise
da
regularidade
do
preparo

recursal
do
reclamante
; (
ii
) a
legitimidade
da
exclusão

do
motorista
da
plataforma
digital
por

suposta

conduta
irregular; (
iii
) o
cabimento
de
lucros

cessantes

por

ausência
de aviso
prévio
de
bloqueio
da
conta
; e (
iv
)
a

existência e extensão do dano material decorrente da retenção de valores pela plataforma
.

II
I. RAZÕES DE DECIDIR

O
recurso

interposto

pelo

reclamante

não

foi

conhecido

por

deserção
,
uma

vez que, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a

intimação
para
recolhimento
do
preparo

recursal
, a
parte

permaneceu

inerte
,
não

cumprindo
o
r
equisito
de
admissibilidade

previsto

na
Lei no 9.099/95.

A

exclusão
de
usuários
de
plataformas

digitais
,
embora
se
trate
de
relação
entre privados,
deve

observar
a
horizontalização
dos
direitos

fundamentais
,
garantindo
o
devido

processo
legal, o
contraditó
rio
e
a

ampla

defesa
. No
caso
,
a

exclusão
do
motorista

foi

considerada

legítima
, pois a
plataforma

apresentou

evidências
da
conduta
irregular (
viagens

simuladas
) e
oportunizou
a
defesa
do
usuário
,
não

havendo

impugnação

específica

ou

contraprova

por

parte

do
reclamante
.

Não

são

devidos

lucros

cessantes

correspondentes

a
aviso
prévio
de
sete

dias

quando a rescisão do contrato de prestação de serviços

ocorre

por

violação
dos Termos de
Uso
da
plataforma

pelo

motorista

parceiro
. A
cláusula

contratual

prevê
a
re
scisão

imediata

sem
aviso
prévio

nessas

hipóteses
,
afastando
a
pretensão
de
indenização

por

lucros

cessantes
.

O
dano
material pela
retenção
de
valores
é
parcialmente

devido
.
Embora
a
plataforma

tenha

comprovado
a
realização
de
viagens

simuladas
, a
retenção
integral dos
valores

devidos

ao

motorista
é
indevida
.
Apenas
o
montante

correspondente

às

viagens

fraudulentas

comprovadas

deve
ser
deduzido

do
valor total a ser
repassado

ao

motorista
,
devendo
o restante ser
restituído
com
correção

monetária
e
juros
de m
ora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
do
reclamante

não

conhecido
.
Recurso
da
reclamada

conhecido
e
parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
:

O
recurso

inominado

interposto pela parte que não é beneficiária da assistência

judiciária

gratuita
e que,
após

i ndeferimento do pedido e intimação para recolhimento do preparo

recursal
,
permanece

inerte
,
deve
ser
considerado

deserto
e,
consequentemente
,
não

conhecido
.

A

exclusão
de
motorista
de
plataforma
digital
por

conduta
irregular é
legítima

quando

a

empresa

comprova a violação dos termos de uso e garante

ao

usuário
o
devido

processo
legal, o
contraditório
e
a

ampla

defesa
,
em

observância
à
horizontalização
dos
direitos

fundamentais

nas

relações

privadas
.

Não

são

cabíveis

lucros

cessantes

por

ausência
de aviso

prévio
de
rescisão

contratual

quando
a
desativação
da
conta
do
motorista

em

plataforma digital decorre de violação dos termos de uso
, que
preveem
a
rescisão

imediata

sem
aviso
prévio

em
tais
hipóteses
.

A
retenção
integral de
valores

devidos

a

motorista
de

plataforma
digital é
indevida
,
mesmo

em

caso
de
conduta
irregular,
sendo

cabível
a
restituição
do
montante
,
deduzindo
-se
apenas

os

valores

comprovadamente

decorrentes
de
viagens

fraudulentas
.

Sobre
o valor a ser
restituído
,
incide

correção

monetária

pelo

IPCA
desde
a data
em
que
o

repasse

deveria

ocorrer

até
a
citação
, e, a
partir
da
citação
,
incide

apenas
a Taxa Selic, que
engloba

juros
e
correção

monetária
,
vedada
a
cumulação
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
no
9.099/95,
arts
. 42, § 1o, 54,
parágraf
o

único
, 55; Código de
Processo
Civil (CPC),
arts
. 322, § 1o, 411, III, 85, § 8o; Código Civil (CC), art. 402; CNGC/MT (2016, 4a
edição
),
arts
. 949 e
seguintes
.

Jurisprudência relevante citada: STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ. STJ REsp 1.347.136/DF,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014. TJ-AP - AI:
00034347520198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 26/05/2020, Tribunal. TJ-RJ - AI: 00551953820188190000, Relator: Des(a
). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 13/02/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. TJMT N.U 1022027-05.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023. TJMT N.U 10
05938-50.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024,
publicado
no DJE 17/05/2024. TJMT N.U 1006677-23.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma
Recursal, Julgado em 13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024. Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (Aprovada em 05/06/2023).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009646-29.2024.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrentes
:
JOSE FERREIRA GOMES e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorridos
:
JOSE FERREIRA GOMES e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSE FERREIRA GOMES
ajuizou

reclamação

em
face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

ter

sido

evidenciado
pela
parte

reclamada
o
mau

uso
do
aplicativo
pela
parte

reclamante
,
consistente

n
a

realização
de
viagem

combinada

ou

simulada

pelo

motorista
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
determinar
a
liberação
do valor de R$ 857,81
em

favor do

autor
.

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados
.

A
reclamante

alegou
que: a)
não

foi

comprova
do
pela
empresa

reclamada
que o
autor

realizou

viagens

simuladas
; b) o
fato
de
ter

realizado

viagens

curtas
com um
mesmo

usuário

não
é irregular; c) é
devido
o
pagamento
de
lucros

cessantes

correspondentes
a
sete

dias
de
trabalho
, pois
foi

bloqueado
da
pla
taforma

sem
aviso
prévio
e o
contrato
de
prestação
de
serviços

firmado

prevê
o
referido

período
de aviso
prévio

ao

motorista

nessas

hipóteses
; d)
sofreu

dano
moral
decorrente
da
conduta

ilícita
da
reclamada
; e
e
)
deve

incidir

juros
e
correção

sobre
o valor
a ser
liberado

ao

autor
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A

empresa

reclamada
,
em
breve
resumo
,
sustentou ser indevido o repasse de valores à parte

reclamante
,
como

determinado

na

sentença
, pois
decorrem
de
via
gens

fraudulentas

realizadas

pelo

motorista
e que
sequer

foram

pagas

pelo

usuário
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

totalmente

improcedente
a
ação
.

Embora
as partes
recorridas

tenham

sido

intimadas
,
apenas
a
reclamada

apresentou

contrarrazões
,
oportunidade

em
que
arguiu

preliminar
de
ausência
de
dialeticidade

recursal
e
impugnou
a
gratuidade
da
justiça
. No
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
da
parte

adversa
.

No ID 287164869/PJe2
foi

determinada

a

intimação
da
parte

reclamante
para
juntar

documentos

hábeis

comprovar

sua

hipossuficiência

financeira
. Em
razão
do
não

atendimento
da
determinação
,
este

juízo

indeferiu
o
pleito
de
gratuidade
e
ordenou
que o
autor

procedesse
com o
recolhimento
do
preparo

recursal
(
ID 289064369/PJe2),
todavia
, a
referida

parte
se
manteve

inerte
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciá
rio
.

Análise
do
preparo
.

De
acordo
com
os

artigos
42, § 1o e 54,
parágrafo

único
, da Lei no 9.099/95,
devidamente

regulamentados

pelos

artigos
949 e
seguintes
da CNGC/MT (2016, 4a
edição
), a
parte

recorrente

deve

efetuar
o
preparo
do
recurso
, com o
paga
mento
de
custas

judiciais
,
custas

recursais
e taxa
judiciária
,
ressalvada
a
hipótese
de
assistência

judiciária

gratuita
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO PREPARO. PRIMEIRA PARCELA. DESERÇÃO. PRAZO
EM HORAS. ART. 132, §4o, CÓDIG
O CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES. SÚMULA 8 DESTA TURMA RECURSAL E ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.1. No sistema dos juizados especiais, o preparo do recurso inominado deve ser efetuado e comprovado nos autos nas 4
8 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, tal qual a intimação realizada na origem.2. Hipótese em que a parte realizou a juntada do comprovante de forma extemporânea, nos termos do art. 132, §4o, do Código Civil, bem ainda deixou de efetuar
o pagamento das parcelas subsequentes. 3. Recurso não conhecido. (N.U 1005938-50.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024,
publicado
no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE AD
MISSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte recorrente deve efetuar o preparo do recurso, exceto se for beneficiária da assistência judiciária
gratuita. Indeferida a gratuidade da justiça, deve ser recolhido o preparo recursal. Havendo irregularidade no pagamento do preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso interposto, porquanto inaplicável o art. 1.007 do CPC aos Juizados Especi
ais por força do Enunciado 168 do FONAJE.2. Recurso não conhecido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, pelas partes recorrentes (art. 55 da Lei n. 9.099/95).(N.U 1006677-23.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
exame
dos autos, nota-se que a
parte

recorrente

não
é
beneficiária
da
assistência

judiciária

gratuita
, visto que
foi

indeferida

por

este

juízo
, ante a
sua

inércia

em

comprova
r
que
preenche

os

pressupostos
para a
concessão
da
gratuidade
e,
mesmo

devidamente

intimada
para
recolher
e
comprovar
o
preparo

recursal
(289064369/PJe2),
não
o fez.

Portanto
, o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
é
deserto
e
não

deve
ser
conhecido
.

Exclusão
de
usuários
de
plataforma
digital.

Independentemente
do
vínculo

jurídico

existente
entre a
plataforma
de
serviços

digitais
e
os

seus

usuários
,
em

razão
da
horizontalização
dos
direitos

fundamentais
,
corroborado
com a boa-
fé

contratual
e a
função
social do
contrato
,
inegável
que
todos

os

direitos

fundamentais
,
em

destaque
o
devido

processo
legal, o
contraditório
e a
ampla

defesa
,
devem
ser
garantidos
,
não

apenas
com o
ente

público
, mas
também
entre privados.

Nesse
sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS PARA O IMPORTE DE 30% DA REMUNERAÇÃO
LÍQUIDA DO
AUTOR. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. (...)
Hodiernamente
,
doutrina
e
jurisprudên
cia

levantam
a
bandeira
da
horizontalização
dos
direitos

fundamentais
,
em

outras

palavras
, a
repercussão
das
garantias

constitucionais

na

seara
das
relações
entre privados.

(...) (TJ-RJ - AI: 00551953820188190000, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Dat
a de
Julgamento
: 13/02/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIADO AO UBER. EXCLUSÃO BRUSCA. LIMINIAR DE REINTEGRAÇÃO. 1) A exclusão do associado da Uber deve ser precedida de procedimento que assegure direito de defesa e
contraditório, por força da eficácia horizontal dos direito

fundamentais; 2) Inteligência do art. 57 do Código Civil, segundo o qual “a exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de de
fesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto”; 3) Agravo provido. (TJ-AP - AI: 00034347520198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 26/05/2020, Tribunal)

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECU
RSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. EXCLUSÃO. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DA COMUNIDADE E TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. COMPARTILHAMENTO DE CONTA. EXCLUSÃO LEGÍTIMA E MOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas
relações

contratuais
entre
motoristas

de
aplicativo
e a
respectiva

plataforma digital, deve ser considerada a horizontalização dos direitos

fundamentais
e a
devida

garantia

destes
,
assim

como
a boa-
fé

contratual
, a
função
social do
contrato
e
a

autonomia

privada
,
devendo
ser
observadas

por
amb
as as partes as
políticas
e
termos
de
uso
da
respectiva

plataforma
,
bem

como
de
eventuais
outros
regulamentos

contratuais

estipulados
.
Havendo a violação das políticas de uso da plataforma digital pelo

motorista

parceiro
e
sendo

garantida

sua

defesa

em

rel
ação
à
irregularidade

apontada
, é
legítima

sua

exclusão
pela
intermediadora
de
viagens
. 2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
di
sposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
. (N.U 1022027-05.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

Assim, para a
legítima

exclusão
dos
usuá
rios
das
plataformas

digitais
,
devem
ser
observados
o
devido

processo
legal, o
contraditório
e
a

ampla

defesa
pois,
naturalmente
,
sem

estas

garantias
,
abusividades

podem
ser
cometidas
,
como a violação à dignidade da pessoa humana.

Neste
contexto
,
caso

haj
a

violação de alguma das regras da política de uso da plataforma
,
desde
que
observadas
as
garantias

constitucionais
, é
possível

a

exclusão
do
usuário
.

A

empresa

reclamada

sustenta
a
legitimidade
da
exclusão
da
parte

reclamante
da
plataforma
Uber, com
a

ale
gação
de que
essa

realizou

viagens

combinadas

ou

simuladas
e
sequer

recebeu

por

elas
.

Em
exame
dos autos, nota-se que
existem

evidências
da
conduta
irregular
praticada
pela
parte

reclamante
,
demonstrada

por

meio
dos
prints
de
tela

apresentadas

na

contestação
, com
a

efetiva

comprovação
da
realização
de
viagens

simuladas
(ID 282451398/PJe2,
pág
. 07/
11).

Restou

evidenciado
pela
empresa

reclamada
que, num
pequeno

espaço
de tempo,
foram

realizadas

quatro

viagens

pelo

reclamante

com o
mesmo

usuário
,
sendo
as
três

primeiras
no
dia
05/03/2024,
às
10:39, 13:22 e 15:19,
respectivamente
, e a
quarta
corrida no
dia
06/03/2024,
às
08:29,
todas

elas
num
trajeto

semelhante
e
curto
. O
reclamante
,
por

sua

vez
,
não

apresentou

nenhuma

contrapro
va

quanto

a

estes

fatos
, inclusive,
sequer

negou

ter

realizado
as
referidas

viagens
com o
mesmo

usuário
e
nem

mesmo

demonstrou

ter

recebido
o
pagamento

correspondente
a
todas

elas
.

Vale
destacar
que
os

documentos

unilaterais
, se
não

forem

especificamente

i
mpugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III
, do
CPC.
A

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o

fragilizam
, inclusive,
contestando
a
s
informações

nele

constantes
.

Todavia
, no
presente

caso
,
não

há

impugnação

específica
e
muito

menos

apresentação
de
elementos
que
possam

fragilizar
as
informações

constantes

nos

prints
de
tela
. A
propósito
, a
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de M
ato Grosso
preconiza
que:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos

probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Por
fim
,
ressalta
-se
ter

si
do

observado
o
devido

processo
legal, o
contraditório
e
a

ampla

defesa

na

esfera

administrativa
, pois
foi

devidamente

oportunizado

ao

autor
a
revisão
de
sua

desativação
da
plataforma
(ID 282451386/PJe2).
Ademais
,
mesmo
que
esse

não
fosse o
caso
,
os

aludido
s

direitos

foram

garantidos

por

meio

deste

processo
judicial e
não

há

motivos
para
afastar

a

irregularidade

detectada
.

Portanto
, a
conduta
irregular da
parte

reclamante

foi

demonstrada
e
sua

exclusão
da
referida

plataforma
é
legítima
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, o
u presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alegou

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes
e
lucros

cessantes

em

decorrência
da: a)
ausência
de aviso
prévio
da
desativação
de
sua

conta
, no valor de R$ 1.900,00 (mil e
novecento
s
reais),
correspondente
a
sete

dias
de
trabalho
; e b)
retenção

indevida
de
repasse
do valor que
lhe
era
devido
,
cujo

montante

atualizado

perfaz
R$ 857,81 (
oitocentos
e
cinquenta
e
sete
reais e
oitenta
e um centavos).

No que tange
aos lucros cessantes
,
refe
rente
ao aviso prévio de sete dias, vale esclarecer que este somente seria devido ao autor caso a plataforma reclamada rescindisse o contrato sem dar qualquer motivo. Todavia, o caso dos autos se refere à violação do Contrato e Termos de Uso, hipótese esta
que permite a rescisão imediata e sem qualquer aviso prévio, nos termos da Cláusula 12.2 do contrato de prestação de serviços firmado (ID 282451851/PJe2), dispondo da seguinte forma:

"
12.2.
Rescisão
.
A
Uber
poderá

rescindir

este

Contrato
: (a)
sem

dar

qual
quer

motivo
,
mediante
aviso
prévio
de
sete
(7)
sete

dias

ao

Cliente
; (b)
imediatamente
,
sem
aviso
prévio
,
por

violação
do
presente

Contrato

ou
dos Termos
Suplementares

pelo

Cliente
;
ou
(c)
imediatamente
,
sem
aviso
prévio
,
em

caso
de
decretação
de
falência
,

insolvência
,
dissolução
,
recuperação
judicial
ou

liquidação
. (
...)
"

Dessa forma, tendo
ocorrido
a
rescisão
do
contrato

em

razão
da
violação
dos Termos de
Uso
da
plataforma

pelo

motorista

parceiro
(
reclamante
),
não

há
que se
falar

em
aviso
prévio
de
sete

dias
e,
consequentemente
,
em

lucros

cessantes
.

No que
diz

respeito
à
ausência
de
repasse
do valor
decorrente
das corridas
realizadas

anteriormente

pelo

motorista
,
constata
-se que o
dano
material
está

devidamente

comprovado

em

relação

a

ele
, no
entanto
, a
q
uantia

fixada

deve
ser
ajustada
.

Ficou
incontroverso
entre as partes que
o

reclamante

possuía
o
montante
de R$ 808,66 a ser
recebido
pela
reclamada
.
Embora

esta

última

tenha

alegado
ser
indevido
o
repasse
de
quaisquer

valores

ao

motorista

por

decorrerem
de
corridas
fraudulentas
, vale
destacar
que as
únicas

viagens

simuladas
,
detectadas
pela
plataforma
,
foram
as
realizadas

nos

dias
5 e 6 de
março
de 2024,
destacando
-se que logo
após
a
realização
delas, o
autor

foi

excluído
do
quadro
de
motoristas

parceiros
.

As
referidas
corridas,
somadas
,
perfazem
o
importe
deR$ 39,87 (R$ 7,29 + R$ 14,63 + R$ 10,67 + R$ 7,28).

Dessa forma,
assiste

parcial

razão
à
parte

reclamada
,
isto

porque

não

há

justificativa

plausível
para a
retenção
do
montante
integral que
deveria
ser
repassado

ao

autor
, mas
apenas
da
quantia

decorrente
das
viagens

fraudulentas
que, no
caso
,
foram

apenas
as
realizadas

nos

dias
5 e 6,
tal

como

informado
pela
própria

empresa
.

Portanto
, a
parte

reclamante

faz
jus à
restituição
do valor de R$ 768,79 (
setece
ntos
e
sessenta
e
oito
reais e
setenta
e
nove
centavos),
resultado
da
subtração
entre a
quantia
das corridas
fraudulentas
e o
montante
pendente de
repasse
(R$ 808,66 - R$ 39,87),
destacando
-se que,
sobre
a
referida

quantia
,
deve

incidir

correção

monetária

e
juros
de mora (art. 322, § 1o, do CPC).

Dispositivo
.

Posto
isso
:

a)
não

conheço

do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
; e

b)
conheço

do
recurso

inominado

interposto
pela
reclamada
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
determinar
que a
r
estituição
do valor
seja
de
apenas

R$ 768,79 (
setecentos
e
sessenta
e
oito
reais e
setenta
e
nove
centavos)
,
atualizada

apenas

pelo
IPCA
desde
a data
em
que
o

respectivo

repasse

deveria

ocorrer

até
a
citação
da
empresa

reclamada
e,
depois

deste

marco
,
inci
dindo

apenas
a Taxa Selic (
STJ, Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
condeno
-a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
R$ 800,00 (
oitocentos
reais),
eis
que
o

arbitramento

em
percentual
sobre
o valor da
condenação

resultará

em

honorários

irrisórios
(art. 85, §8o, do CPC)
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025